Tribunal: TJBA
Processo: 0578176-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578176-59.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO MAIA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

APELADO: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. P
RELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS.
AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
LEGALIDADE DA CLÁUUSLA DE TOLERÂNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC.

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DE FORMA
IMEDIATA E
INTEGRAL
. SÚMULA 543 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
legitimidade Passiva: Reconhecida a legitimidade passiva da ré, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º e Súmula 297 do STJ), sendo integrante da cadeia de fornecimento.

2. Ausência de Dialeticidade: A apelação da parte autora atende ao princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

3. Competência do Juízo da Recuperação Judicial: A recuperação judicial das rés não afeta a competência do juízo de origem para processamento até a liquidez do crédito, sendo que apenas os atos de execução se submetem ao juízo
recuperacional
(art. 6º, §1º, da Lei 11.101/2005).

4
.

Atraso na entrega e inadimplemento: Restou caracterizado o inadimplemento da ré pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassando o prazo de tolerância, conforme precedentes do STJ (Tema 996). Em razão do descumprimento, reconhece-se o direito à devolução integral das parcelas pagas pelo autor.

5
.

Danos morais: O atraso excessivo gerou consequências graves e configurou falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando compensação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se revela proporcional e razoável, com viés punitivo-pedagógico.

6
.

Honorários sucumbenciais: Em razão do desprovimento do recurso do réu, majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação, conforme Tema 1059 do STJ, a serem pagos solidariamente pelas rés.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0578176-59.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento
PARCIAL
ao recurso
DO AUTOR
E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto da relatora.

VII